Tribunal: TJES
Processo: 5000016-73.2017.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Limitação de Juros; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000016-73.2017.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILENO CASSARO e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000016-73.2017.8.08.0065

RECORRENTES: GILENO CASSARO e ANTONIO CASSARO

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. NÃO FIXAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATRASO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença ajuizada por
GILENO CASSARO
e
ANTONIO CASSARO
em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
buscando os exequentes a aplicação de multa diária pelo atraso no cumprimento da obrigação imposta em sentença (retirar restrições porventura existentes nos órgãos de proteção ao crédito).

Sobreveio sentença (ID 9527880) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, com relação ao pleito de aplicação de multa, INDEFIRO ante o cumprimento total da obrigação. Sem maiores delongas, DECLARO EXTINTA a execução com fundamento no artigo 924, inciso II do CPC e DETERMINO que expeça-se Alvará Judicial de transferência, conforme requerido no ID nº 17101091, para a conta bancária de titularidade da patrona dos autores, Dra. Aline Terci Baptisti, Banco do Brasil, conta corrente nº 10.975-4, agência nº 3680-3, CPF nº 055.786.587-50
”.

O executado apresentou contrarrazões no ID 9150154.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A priori
, não vejo motivos para reformar a r. sentença de piso.

Inicialmente, observo que na r. sentença prolatada no ID 1356092 assim constou:

“DETERMINAR que o requerido exclua quaisquer restrições de crédito em nome dos autores por conta da dívida em pauta, devendo se abster de promover novas inscrições em razão do mesmo fato”.

Não consta, como pode se verificar, qualquer prazo para cumprimento da obrigação, valendo ainda ressaltar que os recorrentes não interpuseram Embargos de Declaração objetivando sanar a omissão no momento oportuno.

De toda sorte, importante ter em mente que as astreintes não tem o escopo de propiciar o enriquecimento ilícito da parte beneficiária, considerando que não tem natureza compensatória ou indenizatória. Conforme mencionado na r. sentença, sua finalidade foi cumprida, considerando que o nome dos autores foi retirado dos cadastros do SPC/SERASA. Além disso, o documento em que se pautam os recorrentes (ID 9149930) não demonstra que o cumprimento da obrigação se deu no dia 16/08/2022, mas sim que o espelho da página foi obtido nesta data.

Assim, diante da ausência de fixação de multa diária pelo descumprimento da obrigação, bem como pelo cumprimento da mesma, sem indícios concretos de eventual atraso, tenho o mesmo entendimento do magistrado de piso, estando correta a extinção do feito pela satisfação integral do crédito (art. 924, II do CPC).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da execução, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)